Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. PESQUISA CCS E DOI. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo civil é regido pelo princípio da cooperação, que atinge todos os atores processuais, inclusive o juiz. Nada obstante, no processo executivo, por previsão expressa, cabe a parte exequente buscar bens passíveis de responder pelo débito, não excluída a atuação subsidiária do juiz para garantir a efetividade da execução.
2. Em relação ao pedido de consulta ao sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN, cabe esclarecer que o aludido sistema informatizado permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Além disso, sua base de dados coincide com a utilizada pelo sistema SISBAJUD, o que torna inútil a diligência quando já foi realizada pesquisa pelo SISBAJUD, com resultado negativo.
3. As informações objetivadas pelo agravante por meio à pesquisa da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, podem ser levantados com a realização de buscas nos próprios Cartórios de Registro de Imóveis, à disposição do público mediante requisição.
4. Recurso conhecido desprovido.